Tribunal: TJMT
Processo: 0004570-95.2014.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004570-95.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR CRUZ DE SOUZA - CPF: 053.252.521-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO SOUZA PALOMBIT - CPF: 057.487.401-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIALIDADE DO APELO EM QUE SE PLEITEOU O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – TESES ESGRIMIDAS NO RECURSO COM JULGAMENTO
PREJUDICADO – DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se pela autoria do crime de Tráfico de droga, os réus foram individualmente apenados com 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a prescrição se opera em 12 anos, contudo, tratando-se de réus menores de 21 anos de idade ao tempo do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Portanto, transcorridos mais de 6 anos entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença; condenatória recorrivel, impõe-se que se declare extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, III, c/c art. 115, todos do CP, ainda que de ofício; em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Junior Cesar Cruz de Souza
e
Gustavo Souza Palombit
, contra a sentença anexada sob Id. 186287171, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de
5 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto, e 521 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou o reconhecimento da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n º. 11.343/06, fixando-se o
regime aberto
e
substituindo-se
a pena privativa de liberdade por restritivas de direito

(Id.
186287175).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 186287180).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id.

192742663):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Objetiva-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas. ACOLHIMENTO. Possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os recorrentes. A natureza da droga, por si só, não impede o reconhecimento do privilégio. Recurso Repetitivo n. 1154/STJ. Traficância eventual. Presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas - reconhecimento do tráfico privilegiado é um direito subjetivo do réu. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Junior Cesar Cruz de Souza
e
Gustavo Souza Palombit
foram condenados como autores do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 521 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa almejou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n º. 11.343/06, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No entanto, após atenta e detida análise do feito, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada aos réus na sentença.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
29.9.2023
(Id. 186287174) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual os apelantes foram condenados, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Extrai-se dos autos que ambos os réus foram notificados, contudo, a princípio, somente o réu
Junior
apresentou defesa preliminar (Id. 186285695 - Pág. 59/60) e, no dia 21.2.2017, a denúncia foi recebida em seu desfavor (Id. 186285695 - Pág. 61/62).

Depois disso, mesmo sem a defesa preliminar de
Gustavo
, realizou-se audiência instrutória no dia 21.7.2017, ocasião em que ambos os réus compareceram, sendo inquirida uma testemunha (Id. 186285695 - Pág. 78).

O feito prosseguiu regularmente e outra testemunha foi ouvida por carta precatória em 27.2.2018 (Id. 186285695 - Pág. 91).

Em 24.1.2022, o feito foi chamado à ordem para oportunizar
Gustavo
a apresentar defesa preliminar (Id. 186285696) e com a apresentação da indigitada peça processual, o magistrado
a quo
, novamente, chamou o feito a ordem consignando que
“(...) para evitar nulidades, CHAMO O FEITO A ORDEM, e
retifico a Decisão acostado às fls. 61/62, na qual fica recebida a Denúncia em desfavor de JUNIOR CESAR CRUZ DE SOUZA e GUSTAVO SOUZA PALOMBIT
”
Destaquei.

Portanto, constata-se que a denúncia em face de ambos os réus foi recebida em 21.2.2017, conforme decisão anexada ao Id. 186287151.

Dito isso, nota-se que pela autoria do crime de
Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), os réus foram apenados, individualmente, com 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
e, conforme dispõe o art. 109, III, do CP, se o máximo da pena é superior a quatro anos e
não excede a oito
, o prazo prescricional opera-se em 12 anos. Entretanto, tratando-se de réus menores de 21 anos ao tempo do crime (Id. 186285695 - Pág. 2), são reduzidos de metade os prazos de prescrição, de modo que,
in casu
, o prazo prescricional
opera-se em 6 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
21.2.2017
(Ids. 186285695 - Pág. 61/62 e 186287151), até a data da publicação da sentença condenatória com a intimação do Ministério Público em
29.9.2023
(Id. 186287174), transcorreu lapso temporal
superior a 6 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada aos réus
.

Igualmente, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Diante do que foi exposto,
de ofício
,
reconheço a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Junior Cesar Cruz de Souza
e
Gustavo Souza Palombit
, ficando
prejudicada a análise das teses esgrimidas no recurso

em que se pleiteou
o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n º. 11.343/06, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024